Tribunal: TJES
Processo: 0000179-51.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000179-51.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO DE SOUZA SANGALI JUNIOR

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI 10.826/2003. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO IMPROVIDO. ALTERAÇÃO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPROVIMENTO.
1. Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da culpabilidade e reincidência. 2. Alteração do cumprimento de pena, impossibilidade em razão da reincidência em crime doloso. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
TIAGO DE SOUZA SANGALI JUNIOR,
inconformado com a r. Sentença de id. 10461889, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003, à pena de
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, à razão de 1/30º (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato,
com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Salienta-se que a pena privativa de liberdade não foi substituída, nos moldes do art. 44 e 77, do Código Penal, considerando a circunstância da culpabilidade e sua reincidência.

A defesa no id. 10461899, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos e a substituição do regime inicial do cumprimento de pena.

Contrarrazões, no id. 10461903, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial id. 11143234, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000179-51.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO DE SOUZA SANGALI JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SANDY RODRIGUES BARBOSA - ES32769-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente,
descreve
a denúncia que:

Consta do Inquérito Policial, que serve de base para a presente denúncia que, no dia 27 de março de 2024, na Estrada da Meleira, bairro Guriri, nesta cidade, o denunciado portava sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus (Brasil), espécie revólver, calibre .38 Special, fabricação industrial, alma raiada, nº VA64269, com 15 (quinze) munições do mesmo calibre; 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus (Brasil) espécie revólver, calibre .38 S&W, fabricação industrial, alma raiada, nº de série ilegível, 09 (nove) munições calibre .380 Auto (9mm Browning Short), tipo ogival, marca CBC e 02 (duas) munições, marca CBC, calibre .22 HORNET, sendo um ogival e outro ponta oca. Bem como, mantinha em depósito, no interior de sua residência, sob sua guarda: 01 (uma) arma de fogo, espécie espingarda, calibre 12, dois canos, fabricação artesanal, conservação boa, número de série ilegível e 10 (dez) munições do mesmo calibre, sendo duas picotadas. Emerge dos autos que, na data supracitada, policiais militares durante patrulhamento no local avistaram um indivíduo portando uma arma de fogo. Diante disso, foi dada voz de abordagem ao indivíduo, tratando-se do denunciado. Ato contínuo, após busca pessoal, foi encontrada, 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus (Brasil), espécie revólver, calibre .38 Special, fabricação industrial, alma raiada, nº VA64269, com 15 (quinze) munições do mesmo calibre. Dentro de uma pochete foram identificados os seguintes objetos: 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus (Brasil) espécie revólver, calibre .38 S&W, fabricação industrial, alma raiada, nº de série ilegível, 09 (nove) munições calibre .380 Auto (9mm Browning Short), tipo ogival, marca CBC e 02 (duas) munições, marca CBC, calibre .22 HORNET, sendo um ogival e outro ponta oca. Ao ser indagado sobre as munições de calibres diferentes dos armamentos que portava, Tiago informou aos policiais que as munições de calibre 12 seriam de uma arma que estaria embaixo de sua cama. Assim, no local indicado, os militares encontraram 01 (uma) arma de fogo, espécie espingarda, calibre 12, dois canos, fabricação artesanal, conservação boa, número de série ilegível e 10 (dez) munições do mesmo calibre, sendo duas picotadas. No interrogatório o denunciado afirmou ter sido vítima de tentativa de homicídio, por isso estava portando as armas e que não pagou por elas porque as ganhou de contatos antigos. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito se encontram, portanto, evidenciados nos autos através do BU º 54118240 de fls. 07/11 (ID 40608068); pelos Termos Declarações de fls. 12/13 e 14/15 (ID 40608068); pelo Auto de Qualificação e Interrogatório de fl. 16 (ID 40608068); pela Fotografia de fl. 22 (ID 40608068); pelo Auto de Apreensão n° 2090.3.29777/2024 de fl. 25/26 (ID 40608068); pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 27/28 (ID 40608068) e pelo Relatório Final de fls. 39/43 (ID 40608068). Agindo assim, está o denunciado TIAGO DE SOUZA SANGALI JUNIOR incurso nas penas dos artigos 12 e 14 da Lei nº 10.826/03, razão pela qual, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente DENÚNCIA, requerendo seja recebida e autuada, procedida à citação do denunciado para apresentação de defesa, sob pena de revelia, ouvidas as pessoas abaixo arroladas e realizadas as demais providências legais, até final julgamento e condenação.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003.

A
autoria e materialidade
delitiva restaram devidamente comprovadas pelo APFD (id. 10461409, fls. 04/06), BU (id. 10461409, fls. 07/11), auto de apreensão (id. 10461409, fls. 25/26)
e pela
perícia constatando a eficiência de arma de fogo (id. 10461409, fls. 27/30).

Inicialmente, a defesa pugna pela substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, ao argumento de que o apelante preenche
ria
os requisitos do art. 44, do Código Penal.

Rejeito as alegações da defesa e explico.

Conforme consta da sentença, o juízo de primeiro grau, de forma acertada, não concedeu os benefícios do art. 44 do Código Penal, em razão do apelante ostentar a circunstância da culpabilidade negativa, pela posse de 03 (três) armas de fogo, bem como das diversas munições de mesmo calibre, fundamentação esta que
é
suficiente para desvalorar tal circunstância.

E, ainda, o magistrado de primeiro grau fundamentou a não substituição, em razão da reincidência do
a
pelante e, mais uma vez, de forma acertada, pois, conforme manda o art. 44, do Código Penal, tem-se:

[...]

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

[...]

II – o réu não for reincidente em crime doloso

III –
a culpabilidade
, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

[...]Grifei

Requer a defesa, ainda, a substituição do regime de cumprimento de pena do semiaberto para o mais brando.

Assim, como o comando do art. 44, do Código Penal, é expresso, o art. 33, §2º, “b” também o é, conforme a seguir transcrito:

[...]

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

[...]

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

[...]

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

Pelo exposto, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto, em razão da reincidência.

Assim, evidenciado está que o acusado incorreu no tipo penal do art. 12 da Lei 10.826/2003, razão pela qual, mantenho a condenação do mesmo.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)